Tribunal: TJMT
Processo: 1018640-85.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018640-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), FERNANDO CHEIDA MELLO - CPF: 695.240.171-72 (AGRAVADO), J. R. M. - CPF: 098.500.491-62 (AGRAVADO), FERNANDO CHEIDA MELLO - CPF: 695.240.171-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA – MUSICOTERAPIA - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 539/2022 – COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS TRATAMENTOS INDICADOS PARA USUÁRIOS COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO –
MULTA – CARÁTER COERCITIVO - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ANS, por meio da RN nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

O profissional que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1031269-65.2022.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à requerida que disponibilize/custeie o tratamento de que necessita o autor, garantindo, assim, a continuidade das sessões com profissionais especializados, sem limite de quantidade, observada a previsão contratual no que diz respeito à coparticipação, que só poderá ser cobrada se as sessões excederem à quantidade prevista no contrato, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para
determinar

o custeio do tratamento prescrito.

Alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de custear os procedimentos fora do rol da ANS.

Diz que os tratamentos requeridos configuram como meramente experimentais, vez que não possuem nenhuma comprovação de sua eficácia, restando impossível compelir a operadora a proceder com a cobertura, nos termos do artigo 10, I, da Lei 9.656/98.

Discorre sobre a taxatividade do Rol emitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois seria desproporcional e sem prazo para o cumprimento.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 144022170.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (Id. 147585157).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para
determinar

o custeio do tratamento prescrito.

Alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de custear os procedimentos fora do rol da ANS.

O agravado, com 3 anos de idade, é beneficiário do plano de saúde na modalidade
Unimed Seguro Saúde Empresarial Versatil
, com cobertura ambulatorial/hospitalar com obstetrícia.

Ajuizou a Ação sob a alegação de que tem Transtorno do Espectro Autista (CID 11:6A02.0)
apresenta atraso do desenvolvimento com dificuldade na linguagem verbal e não verbal, contato visual pobre e pouco sustentado com prejuízo na reciprocidade social com seus pares. Seu repertório simbólico é pobre para idade, não entende comandos, não consegue participar de brincadeiras contextualizas para a idade. Apresenta interesses restritos e repetitivos, com pouca flexibilidade comportamental e alterações sensoriais que prejudicam suas atividades de vida diária (Id. 92693877)

Diante disso, foi-lhe prescrita terapia multidisciplinar para melhor desenvolvimento global, dentre eles acompanhamento psicológico e fonoaudiólogo pelo método ABA ou Denver, Terapeuta ocupacional com integração sensorial e musicoterapia, porém negado pela ré sob a justificativa de que não se encontra no rol da ANS
(Ids. 92693877 e 92693876).

Os médicos que o acompanham destacaram a importância de

intervenção imediata, intensiva e ininterrupta, com equipe multiprofissional especializada, sob pena de prejudicar seu crescimento.

Apesar das alegações da agravante, a ANS, por meio da RN nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com espectro autista.

Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico de transtornos globais.

Segue o trecho da Resolução:

"Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
."

Desta forma, resta a análise dos requisitos para a tutela de urgência.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O
primeiro requisito está
consubstanciado

no fato de que o agravado tem diagnóstico citado acima, é beneficiário do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos juntados demonstram a necessidade do acompanhamento adequado.

E o perigo de dano
é evidente uma vez que a demora em iniciar a terapia precoce comprometerá a melhora do quadro clínico.

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Importante consignar que os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da saúde
que assiste o paciente prescrevê-lo, e sua avaliação
deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando é uma criança, como na hipótese destes autos.

Também não se observa dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

No que tange à
multa aplicada, é meio d
e coerção ao cumprimento de decisão judicial e pode ser modificada por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso.

Aqui especificamente ela nem sequer foi aplicada, tampouco foi delimitado o montante devido para que a agravante sustente mostrar-se exorbitante. À vista disso, o quantum fixado não comporta alteração, pois está adequado à sua finalidade.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. (...) 1
.
A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial.
(...)
4. Recurso não provido. (AGI nº. 20150020253007, 2ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Mario-Zam Belmiro, julgado em 17/02/2016, DJe de 25/02/2016) (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (...) TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALDIADE - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A
astreinte tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor fixado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.
(Agravo de Instrumento nº. 38280/2016, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11/05/2016) (sem destaques no original).

Posto isso, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que é adequado o
decisum
já que presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022